Tribunal: TJSP
Processo: 2113830-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensas omissões da decisão monocrática da relatoria que rejeitou o pleito de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento - Perda do objeto da insurgência ante o julgamento do agravo – Art. 932, III, do CPC – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2113830-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guará, em que é embargante NILDO
SOUZA JÚNIOR, é embargado JOSE GUILHERME SILVEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113830-46.2019.8.26.0000/50000 - Guará - Voto no 41389
2
VOTO No: 41389
EDEC. No: 2113830-46.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Guará (1a Vara)
EMBGTE.: Nildo Souza Júnior (Agvte.-Exctdo.)
EMBGDO.: José Guilherme Silveira de Souza (Agvdo.-Exqte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensas omissões da
decisão monocrática da relatoria que rejeitou o pleito de
concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento - Perda do
objeto da insurgência ante o julgamento do agravo Art. 932,
III, do CPC Recurso prejudicado.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nildo Souza Junior, em execução por título extrajudicial (duas notas
promissórias, uma no valor de R$246.000,00 e outra no montante de
R$187.500,00, fls. 8/11) movida por José Guilherme Silveira de Souza,
ora embargado, à decisão monocrática da Relatoria de fls. 125 dos autos
digitais em apenso, que denegou o pleito de concessão de efeito ativo ao
agravo de instrumento por ele manejado contra a r. decisão de fls. 169,
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/5, o
embargante requer seja reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis
constritos nos autos originários.
É o relatório.
2. O recurso integrativo restou prejudicado.
3. De feito, a Colenda Câmara, em sessão realizada
no dia 16.12.2019, por unanimidade de votos, deu provimento em parte
ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante para declarar
insubsistente a penhora dos imóveis matriculados sob os n°s. 1.611 e
2.589 do Cartório de Registro de Imóveis de Guará-SP (fls. 136 e 76),
tornando-se sem efeito as constrições indevidas.
Por este motivo, não mais enseja ou necessita de
qualquer esclarecimento a decisão de fls. 169 prolatada pela Relatoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113830-46.2019.8.26.0000/50000 - Guará - Voto no 41389
3
já que deixou de produzir efeitos com o julgamento do mérito do agravo
de instrumento.
4. Exaurido, assim, o interesse recursal, com fulcro
no
artigo
932,
III, do CPC, julga-se prejudicado o presente inconformismo.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica